Tribunal: STF
Processo: HC 264059
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.041.281/RJ.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    Consta dos autos que o DENUNCIADO ANDRIO e outros (02) dois indivíduos ainda não identificados, sendo um destes conhecido como Fernando, vulgo “Russinho”, todos encapuzados por touca ninja, renderam a vítima Daianne, empregada doméstica, e a obrigaram franquear a entrada na residência da vítima Mauro. Ato contínuo, mostrando estarem de posse de arma de fogo, anunciaram o assalto com palavras de ordem “PERDEU", e subtraíram os aparelhos celulares acima descritos. 



    Durante a realização dessa empreitada criminosa, o DENUNCIADO LUCAS ficou responsável por avisar aos comparsas sobre a presença de viaturas policiais na região, assim como o DENUNCIADO FÁBIO aguardava os outros DENUNCIADOS na rua para receber os produtos subtraídos. Ato seguinte, a vítima Mauro entrou em luta corporal com os indivíduos visando evitar a subtração dos bens, até o momento que conseguiu ir até o seu quarto e pegar sua arma de fogo, passando a efetuar disparos contra os DENUNCIADOS. Nesse momento, os DENUNCIADOS efetuaram fuga e foram surpreendidos pelo Sr. Rodrigo Silva Pinto, policial militar e vizinho da vítima Mauro, que também efetuou disparos de arma de fogo para conter os criminosos. 



    Entretanto, os DENUNCIADOS conseguiram se evadir do local, porém abandonaram 01 (um) rolo de fita adesiva, 01 (uma) placa QNM4A59, 01 (um) pé de cabra, 02 (dois) pares luvas de tecido e 01 (uma) touca ninja, conforme auto de apreensão em anexo ao IP.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    [...] segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima citada, é considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica (§ 2º do art. 33 do CP); b) a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do CP (§ 3º do art. 33 do CP) e; c) a gravidade concreta do delito. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: 



    [...]



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, há elemento idôneo para a fixação do regime fechado, em especial a gravidade concreta do delito. 



    [...]



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “a fundamentação utilizada para manter o regime fechado não se mostra idônea”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para fixar o regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



         Documento assinado digitalmente